Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705368-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF, TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo interno interposto por ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA contra decisão desta Relatoria (ID 68818996) que, ao examinar o pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo de agravo de instrumento, indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos e de agravo de instrumento contra decisão de decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança de no 0701212-18.2025.8.07.0018, impetrado pelo ora agravante em desfavor do PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF e TALENTECH TECNOLOGIA LTDA, também indeferiu o mesmo pedido da ora agravante para a imediata suspensão do Pregão Eletrônico no 90001/2024 do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF. Contrarrazões ao agravo de instrumento da TALENTECH TECNOLOGIA SA apresentadas no ID 70559170 e do DISTRITO FEDERAL, no ID 70690363. As agravadas não chegaram a ser intimadas a se manifestarem sobre o agravo interno. Por meio do ofício de ID 70949901, o juízo a quo comunicou a prolação de sentença nos autos do processo de referência. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Como visto, nestes autos, a sociedade agravante pretende a suspensão de certame licitatório. Verifico, porém, que, em 14.04.2025, foi proferida sentença nos autos do processo de referência, que denegou a segurança pleiteada pelo impetrante agravante. Por isso, dada a resolução do mérito da causa no juízo singular, reconheço prejudicado o agravo. No mesmo sentido, colaciono julgado desta do STJ e desta Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. NÃO OBSERVADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de repetição de indébito em fase de liquidação de sentença. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2384696/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.09.2023, publ. no DJe 27.09.2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DO STF. TEMA 1170. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSOS SUPERVENIENTES. 1. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. A prolação de sentença no processo originário impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento, pois a decisão que se pretende atacar foi substituída pela sentença e não existe mais no mundo jurídico. 4. A interposição de recursos no processo originário sobre a mesma controvérsia (alteração do índice de correção monetária) impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento 5. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1873690, 0718723-25.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) A superveniência da sentença determinou, no caso, a perda do interesse recursal da agravante relativamente aos dois recursos. DISPOSITIVO Pelo exposto, feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo interno e do agravo de instrumento, porque prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator